Tribunal: TJSP
Processo: 1016220-41.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016220-41.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37365
Apelação no 1016220-41.2018
Apelante: Energisa Sul-sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição
Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado
unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da
condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano -
prova pericial inviável - ausência de preservação dos
componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada
improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por ALFA SEGURADORA S/A
contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 231/232,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré sustentando
cerceamento do direito de defesa e impossibilidade de realização da prova
pericial por ato atribuível à autora; Alega não ter sido acionado na via
administrativa e que o laudo apresentado é inconclusivo, acrescentando
que o nexo causal não restou demonstrado. Formulou prequestionamento.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a ausência de pedido administrativo de
ressarcimento de danos não constitui óbice ao manejo da presente
demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição Federal).
Com efeito, ainda que a agência reguladora a que se sujeita a ré disponha
de norma que estabeleça o procedimento para ressarcimento de eventuais
danos causados aos tomadores dos serviços, esta se presta a orientar o
prestador quanto à forma de análise e pagamento pela via administrativa,
sendo certo que o prazo estabelecido para que o consumidor realize o
pleito extrajudicialmente é decadencial e restringe-se à busca da solução de
seu problema na aludida via.
No mais, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de sua segurada.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público,
é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados unilateralmente
denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram a efetiva
ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Com efeito, o documento de fls. 37 relata apenas que as avarias foram
causadas “por pico na energia elétrica” sem, contudo, a descrição de
qualquer conduta omissiva ou comissiva atribuível à ré, razão pela qual não
se vislumbra nem ao menos a verossimilhança das suas alegações.
Ainda, de outro lado, buscou a ré demonstrar que o serviço de distribuição
de energia elétrica foi prestado sem qualquer intercorrência (fls. 65).
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das
peças danificadas e substituídas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de que
não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda dos
equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim de que
fossem oportunamente objeto de perícia.
Mas assim não procedeu.
Ainda que se reconhecesse que a relação originária entre segurada e a ré
está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor o decreto de acolhida das razões recursais, para o fim
de julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como da verba honorária aqui fixada
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator